Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática a qual, em agravo de instrumento, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado, professor da rede pública, com rendimentos brutos de R$ 14.269,78 e líquidos de R\$ 6.085,54, comprometidos por múltiplos empréstimos consignados. 1.1. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e, no mérito, a inexistência de direito ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão monocrática a qual concedeu a gratuidade de justiça, por ausência de prévia oitiva da parte contrária; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para manutenção da gratuidade de justiça deferida ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Precedente Turmário: “[...] 2.2. Convém destacar que a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela recorrente somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte interessada, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a invalidade, o que não ocorreu na hipótese. [...].” (0743239-07.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, DJE: 28/4/2025).
4. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.
5. A declaração de pobreza goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada somente diante de elementos concretos que infirmem a alegada incapacidade financeira. Precedente: “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma).
6. O CPC não fixa critérios objetivos para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador avaliar a realidade econômica do requerente, sobretudo quando há provas de superendividamento as quais reduzem substancialmente a renda líquida disponível.
7. O agravado comprovou documentalmente ser sua renda líquida mensal reduzida, comprometidos por múltiplos descontos e empréstimos, a qual inviabiliza o custeio das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
8. A origem voluntária das dívidas não impede a concessão da justiça gratuita, pois o exame deve recair sobre a capacidade atual de arcar com as despesas processuais, em consonância com os princípios do acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV) e da assistência jurídica integral (CF, art. 5o, LXXIV).
9. Diante da comprovação da hipossuficiência econômica concreta do agravado, não há elementos os quais justifiquem a reforma da decisão monocrática a qual concedeu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova concreta de capacidade econômica. 3. A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida e a efetiva disponibilidade financeira, não se limitando ao valor da renda bruta. 4. A origem voluntária das dívidas não afasta o direito à gratuidade de justiça quando demonstrada a incapacidade atual de custear o processo sem prejuízo da subsistência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV; 93, IX. CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 11; 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700846-33.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2025; 0743239-07.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2025. STJ, AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 7/12/2023; EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 4/5/2020; REsp n. 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 25/4/2017; REsp n. 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 26/11/2018. TJDFT, Informativo de Jurisprudência n. 98; 07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021. STJ, EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 12/5/2020; EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 3/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.187.010/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJE: 29/6/2018.